Tribunal: CARF
Processo: 13851.902141/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902141/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.979 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
DYNAMIC TECHNOLOGIES AUTOMOTIVA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 164/1741, protocolizada aos
11/11/2010 em face do Despacho Decisório de fl. 155, do qual a contribuinte tomou
ciência aos 13/10/2010, fl. 183, proferido eletronicamente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araraquara, por meio do qual: (i) foi indeferido o Pedido de
Ressarcimento - PER foi não homologada a compensação objeto da Declaração de
Compensação - DCOMP aqui tratados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902141/2010-70
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.979 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902141/2010-70

2. Segundo se verifica às fls. 03/154, a ora recorrente, por meio de supradito PER,
requereu o ressarcimento de saldo credor do IPI, no montante de R$ 11.181,32, apurado
no 3o trimestre do ano de 2003.
3. Infere-se, do Despacho Decisório que, com fundamento no art. 11, da Lei no
9.779/99; no art. 164, I, do Decreto no 4.544/2002; e no art. 74, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, foi indeferido o pedido de ressarcimento e foi não homologada a supradita
compensação, pois constatada a “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
4. No recurso interposto, a manifestante, após historiar o contexto do Despacho
Decisório, tece considerações sobre o instituto da compensação e, em seguida, diz que a
homologação da compensação na esfera tributária federal, aos moldes em que
atualmente conhecida, somente surgiu com a edição da Lei no 10.637, de 30/12/2002,
que alterou a dicção do art. 74, da Lei no 9.430/96, cujo caput e §§2o e 5o foram
transcritos.
5. Aduz que “Ao analisarmos a combinação do parágrafo 2° com o parágrafo 5°
do artigo 74 da Lei n°. 9.430/96 não pode deixar de notar a grande semelhança
entre as regras neles contidas, pertinente à compensação, e aquelas veiculadas
nos parágrafos 1° e 4° do artigo 150 do Código de Tributário Nacional, que
dizem respeito ao lançamento por homologação” e que “enquanto o parágrafo
1° do artigo 150 do CTN dispõe no sentido de que ‘o pagamento antecipado
pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação do lançamento’ o parágrafo 2° do artigo 74 da lei n°. 9.430/96
determina que ‘a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação’”.
6. Fala que a compensação, na esteira do art. 156, II, do CTN, é causa
extintiva do crédito tributário e, após reproduzir o art. 170, do CTN,
assevera ser “legítima e possível a compensação pretendida pela Manifestante”.
7. Afiança que, conquanto legítimo o procedimento compensatório por
ela realizado, “os referidos débitos encontram-se atingidos pelo instituto da
prescrição”, pois superado o prazo de 5 (cinco) anos, contado de sua
constituição definitiva, previsto no art. 174, do CTN, para a cobrança do
crédito tributário.
8. Sustenta, ainda, que o termo inicial da fluência do prazo prescricional
aqui teria se desatado quando da apresentação da DCTF do 3o trimestre de
2003.
9. Defende, outrossim, que “reconhecida a divida mediante declaração do
contribuinte em cumprimento à (sic) suas obrigações acessórias, é entendido que já está
constituído o crédito naquele montante (resta suprida a necessidade de constituição por
ato da autoridade), iniciando-se, de pronto, o prazo qüinqüenal do Fisco para proceder à
cobrança respectiva” e que apenas aos 13/10/2010 – ou seja, após cinco anos
da constituição do crédito tributário – teve ciência da comunicação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
10. Frisa que o débito declarado em DCTF pode ser imediatamente
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, independentemente de
qualquer notificação. Para respaldar sua afirmação, colaciona precedente
do STJ.
11. Na seqüência, argumenta ter ocorrido a homologação tácita da
compensação, na forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, na medida em
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.979 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902141/2010-70

que “No caso em tela, o Pedido de Compensação e a correspondente Declaração de
Compensação foi protocolado a (sic) mais de cinco anos, sendo que a decisão prolatada
pela autoridade administrativa no sentido de indeferimento do pleito, deu-se somente no
último dia 13/10/2010, ou seja, passados mais de cinco anos” e apresenta
jurisprudência para estribar sua alegação, que também arrima na
disposição contida no art. 2o, I, da Lei no 9.794/99 (sic), que impõe que a
Administração Pública, nos processos administrativos, atue conforme a
lei e o direito.
12. Dado o exposto, requereu o provimento da Manifestação de
Inconformidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO-HOMOLOGATÓRIO. CIÊNCIA
NO PRAZO DE
CINCO ANOS DO ENVIO
DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a alegação de homologação tácita quando está
comprovado que a contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório
nãohomologatório da compensação no prazo de cinco anos do envio da
correspondente Declaração de Compensação.
DÉBITO APURADO EM DCTF. VINCULAÇÃO A COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO NÃO-HOMOLOGATÓRIO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PRAZO
PARA
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
INÍCIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
O prazo prescricional para cobrança da parcela de débito apurado em
DCTF e vinculada nesta Declaração a compensação, comprovadamente
realizada por intermédio de Declaração de Compensação que foi não
homologada através de Despacho Decisório e que é contestado
administrativamente pelo sujeito passivo, somente se inicia quando
sobrevier decisão administrativa definitiva a respeito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIA NÃO RECORRIDA:
Considera-se não recorrida a matéria que não haja sido expressamente
impugnada pela recorrente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.979 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902141/2010-70

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Alega a recorrente a decadência e ter ocorrido a homologação tácita da
compensação
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI apurado no 3o trimestre do ano de 2003 foi indeferido e as
compensações vinculadas não homologadas. A inexistência do crédito decorre de ser constatada
a “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP”..
Quanto a questão suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a decadência do
direito do Fisco de indeferir o direito creditório e realizar a cobrança do saldo devedor, tendo em
vista o decurso do prazo de 5 anos desde o período de apuração dos créditos e débitos, não
assiste razão a Recorrente, pois por tratar de pedido de ressarcimento cumulado com
compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
De sorte que o PERD/COMP 41189.23872.240608.1.3.01-0866, transmitida em
24/06/2008, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida
quando da ciência do despacho decisório, em 13/10/2010, não sendo atingida pela homologação
tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento
e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.979 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902141/2010-70

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital